Tribunal: TJDFT
Processo: 0751973-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751973-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA M FARMA LTDA, EDIMAR SOARES FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DROGARIA M FARMA LTDA. e outros, indeferiu pesquisa patrimonial junto ao SNIPER (ID 54181168). Em suas razões (ID 54181167), o agravante alega que: 1) não foram encontrados bens e valores mesmo após diversas pesquisas nos sistemas usuais; 2) o SNIPER é capaz de identificar bens, valores e vínculos não disponíveis em outros mecanismos de busca; 3) a jurisprudência do tribunal é favorável a utilização do sistema; 4) o indeferimento do pedido importa em violação a princípios do direito processual. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a pesquisa de bens do agravado junto ao SNIPER, de forma a evitar a extinção do processo. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 54181171). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes o direito de "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê em seu art. 6o o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, que estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Apesar disso, o princípio da cooperação não compreende o cabimento de pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário. A análise do pedido exige ponderação quanto a eventual prejuízo às atividades regulares do Poder Judiciário, que não está obrigado a realizar diligências reiterativas inúteis. O conhecimento e o deferimento do pedido dependem da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. Em pesquisa ao endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) encontra-se a seguinte definição do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER): "(...) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do SNIPER, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente." O SNIPER - no seu atual estágio de implementação - não é uma plataforma que contempla novas fontes ou bases de dados. Seu objetivo imediato é o de proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Nessa linha de raciocínio, esse sistema, criado recentemente, não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Por consequência, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. Portanto, se deferidas anteriormente pesquisas aos demais sistemas disponíveis para localização de bens do devedor, não há que se falar em utilização da nova ferramenta como opção adicional de busca patrimonial. No caso, o agravante informou que não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução e que já houve consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, dentre outras pesquisas. A pesquisa ao SNIPER só é imprescindível diante da inexistência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal, o que não ocorre na hipótese. Resta ausente a probabilidade do direito alegado, ante a inutilidade de pesquisa junto ao sistema SNIPER. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator